Tribunal: STF
Processo: Rcl 14544
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Raízen Combustíveis S.A. afirma haver a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no processo nº 1.191.606, usurpado a competência do Supremo.
    Narra ter o Colegiado indeferido a sequência de recurso extraordinário interposto contra acórdão que implicou a negativa de seguimento a recurso especial. Ressalta levado em conta o decidido, em sede de repercussão geral, no extraordinário de nº 598.365/MG – Tema nº 181 –, no qual assentada ausência de envergadura maior de matéria envolvendo pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outro tribunal. Formalizado agravo, diz mantido o entendimento.
    Frisa caber ao Supremo decidir sobre a repercussão geral de certa questão – artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973. Destaca ausente pronunciamento versando o tema de fundo, a revelar erronia na observância do precedente. Assinala configurada a repercussão maior. 
    O Órgão reclamado, em informações, relata o histórico processual.
    O Estado de Minas Gerais, em contestação, nega ocorrida a usurpação, referindo-se à inexistência de repercussão geral quando em jogo pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de tribunal diverso. 
    O Ministério Público Federal opina pela improcedência do pedido. Salienta utilizada a reclamação como sucedâneo recursal. Tem como não configurada a usurpação da competência do Supremo, dizendo correta a negativa de seguimento de extraordinário, com base no proclamado no processo piloto da repercussão geral, em que reconhecida a necessidade de exame da legislação de regência.
    2. A leitura das peças revela em debate o atendimento a requisitos de admissibilidade do recurso especial. Embora encontre previsão no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, o processamento foi indeferido, na origem, considerado ter a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentado o envolvimento de matéria constitucional, a inviabilizar a atuação daquele tribunal. Eis a ementa do acórdão atacado mediante o extraordinário:
    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CRÉDITO DE ICMS. OPERAÇÕES QUE DESTINAM GASOLINA TIPO "C" A OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. ART. 155, § 2º, INCISO II, ALÍNEAS "A" E "B". PRETENSÃO DE QUE AS ENTRADAS RELATIVAS AO ÁLCOOL ANIDRO UTILIZADO NA COMPOSIÇÃO DA GASOLINA TIPO "C" GEREM CRÉDITOS DE ICMS, NOS TERMOS DO ART. 3 COMBINADO COM O ART. 33 DO CONVÊNIO N. 66/1988. NÃO-INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA CONSTITUCIONAL: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 155, § 2º, INCISO X, ALÍNEA "B". ANÁLISE SOBRE A EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 33 DO CONVÊNIO N. 66/1988 OBSTADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, UMA VEZ QUE REFERIDO DISPOSITIVO ENCONTRA-SE VINCULADO À INTERPRETAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL. 
    (Agravo regimental no recurso especial nº 1.041.767, Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, relator ministro Benedito Gonçalves, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 16 de março de 2012.)
    Não se adotou óptica sobre o tema de fundo, ficando a discussão limitada aos pressupostos recursais. No extraordinário de nº 598.365/MG, relator ministro Carlos Ayres Britto, o Pleno concluiu inexistir repercussão maior de controvérsia concernente aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais. A ementa, publicada no Diário da Justiça eletrônico de 26 de março de 2010, recebeu a seguinte redação:
    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. 
    A teor do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, e § 2º, do Código de Processo Civil, o Tribunal de origem deve negar seguimento a recurso extraordinário se versada discussão em relação à qual assentada ausência de repercussão geral. A glosa de recurso inadequado não implica usurpação da competência do Supremo.
    3. Nego seguimento à reclamação
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator